Tribunal: TJMT
Processo: 1034225-30.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1034225-30.2017.8.11.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V - SPE LTDA
Recorrido: ROBISON DE ABREU SANTIAGO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V - SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (ID. 111712988):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA – ATRASO ENTREGA IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA ATÉ A DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL AO CONSUMIDOR - LUCROS CESSANTE PRESUMÍVEL –CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.
A empresa não comprovou a inadimplência do consumidor no tocante ao pagamento da “Parte B” do Contrato, a qual dependida do término da obra. Portanto, não há provas capazes de imputar ao consumidor a responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade autônoma residencial.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera à vendedora o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumível o prejuízo do comprador.
Em atenção a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC e, também, pelo STJ, sem olvidar que está sendo mantido por esta Corte a obrigação da Incorporadora ao ressarcimento das taxas condominiais, à devolução da taxa de evolução de obras (juros de obra) e ao pagamento de lucros cessantes, o honorários advocatícios deve ser fixado com base no valor da condenação.
A Corte Superior também firmou o entendimento de que somente após a efetiva posse do imóvel, que se dá com a entrega das chaves, é que o comprador pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas condominiais.
Considerando que o atraso na entrega do imóvel perdurou por 3 anos, deve ser mantida a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que o tempo espera superou a barreira do mero aborrecimento.
(TJMT. ApCiv no 1034225-30.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 01.12.2021).
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 116998496.
A parte recorrente alegou, em síntese:
(i) Suspensão do processo até o julgamento do Tema 1046/STJ pela corte superior, diante da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade (art.82§2o e §8o do CPC)
(ii) Violação aos artigos 476 e 477 do Código Civil, sustentando a Inexistência de atraso na entrega do imóvel, pois havia previsão clara de que o adquirente deveria quitar com a parte “b” do contrato, o que o fez com atraso de 03 meses;
(iii) Violação ao artigo 927 do Código Civil, ao argumento de inexistência de danos materiais no que se refere à condenação por lucros cessantes, pois não cometeu ato ilícito passível de indenização, já que o atraso decorreu por culpa exclusiva da parte recorrida, bem como não houve comprovação de que o imóvel seria destinado à aluguel;
(iv) Improcedência da pretensão indenizatória referente ao ressarcimento das taxas condominiais, pois o imóvel estava à disposição da parte recorrente, que não imitiu-se na posse por sua culpa exclusiva;
(v) Violação aos artigos 186, 188 inciso I do CC, além de dissídio jurisprudencial quanto à condenação a título de danos morais, pois trata-se de mero inadimplemento contratual, e invoca diversos precedentes do STJ que amparam sua tese;
Recurso tempestivo e preparado (IDs 120572471 e 120377951)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 123737954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Suspensão Tema 1.046/STJ – Distinção.
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu submeter à Corte Especial a apreciação do REsp n. 1.644.077/PR, em que discutida a possibilidade de fixação de horários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, causa ainda pendente de julgamento.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque, a controvérsia trazida nas razões recursais se refere a violação do critério de preferência eleito pelo legislador para arbitramento de honorários advocatícios, previsto exclusivamente no artigo 82, §2o, do CPC.
Conforme a recorrente, existindo condenação para pagamento de valor certo e determinado, é sobre esta quantia que deve incidir a verba honorária, e não sobre o valor atribuído a causa, tendo em vista que este é último dos critérios, em linha sucessiva, previstos pelo legislador para fixação da sucumbência.
Em outras palavras, o recorrente não alega ofensa ao critério da equidade, trazido no artigo 85, §8o, do CPC.
Não fosse o bastante, forçoso constatar que o aresto recorrido confirmou a sentença singular que arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, como se observa do seguinte trecho:
Quanto aos honorários advocatícios, a Apelante defende que o arbitramento deve ser sobre o valor da condenação, e não do valor atualizado da causa.
O artigo 85, § 2.o, do CPC estatui que a verba deve ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
No que se refere ao critério de fixação da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no seguinte sentido:
[...] 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...] (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Diante disso, sem olvidar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC e, também, pelo STJ, não há reparos a serem feitos na parte da sentença que fixou a verba honorários sobre o valor da condenação.
Dessa forma, não é o caso de suspender o julgamento deste feito, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática dos recursos repetitivos -Tema 996 – lucros cessantes – aplicação.
A parte recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
No tocante ao fato gerador das condenações impostas –constatação de atraso na entrega da unidade imobiliária, obtempera que não praticou ato ilícito, pois o adquirente do imóvel estava ciente de que, para receber o imóvel, deveria quitar a parte “b” do contrato, o que fez com atraso.
Para além disso, argumenta que há o prazo de tolerância de 180 dias, cuja legalidade foi reconhecida pelo STJ e sustenta que o bem foi entregue dentro dos limites previstos contratualmente.
Asseverou, ainda, que não seria possível lhe ser imputada a condenação por lucros cessantes, tendo em vista que o adquirente do imóvel não comprovou que o alugaria. Muito ao contrário, confessou que o bem foi adquirido para moradia.
A matéria foi afetada pelo TEMA 996/STJ, cujas teses firmadas foram no sentido de:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, quando condenou a parte recorrente ao pagamento dos lucros cessantes, o fez em plena conformidade com a orientação da Corte Superior, pois constatou fato que, se existente, justifica a aplicação da tese, qual seja, que houve atraso na entrega da unidade imobiliária por ato imputável à construtora.
Tal ponto é extraído dos trechos ora transcritos:
(...) Feitos esses apontamentos, nota-se que o financiamento imobiliário do valor descrito na “PARTE B” do Contrato dependida de documentos da Apelante que demonstrassem o término da obra.
Nesse sentido, a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou o encerramento da construção antes da data de vencimento aprazada para o pagamento da “Parte B” (28/02/2013).
Escorreita a sentença, pois, nesse capítulo.
Noutro ponto, a Apelante alega que não há falar em lucros cessantes já que não ocorreu atraso na entrega da obra. De modo alternativo, destaca que a intenção do Apelado nunca foi a locação do imóvel, portanto, a indenização em lucros cessantes é indevida.
Sobre essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça definiu, por meio de REsp 1729593/SP julgado sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 970), que os lucros cessantes são devidos no caso de não entrega de imóvel na data prevista, por presunção lógica, tendo em vista não ter o adquirente usufruído do bem durante o período de atraso da sua entrega, seja para moradia ou para sua locação. A propósito, colaciono:
(...)
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
(...)
Assim, em que pese às ilações da Apelante, para a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel, é dispensada a comprovação do efetivo prejuízo econômico sofrido pelo Recorrido.
A indenização, vale complementar, se consubstancia pelo simples fato de o comprador não ter a posse do bem no tempo que teria direito.
Nessa linha de raciocínio, considerando que o prazo inicial previsto para a entrega do bem era 30/09/2014; que com a prorrogação por 180 dias corridos (Cláusula 7) o prazo findaria em 29/03/2015; e que as chaves do imóvel foram entregues ao Apelado em 20/04/2018 (termo de entrega – ID. 105097093), cristalino o atraso na entrega do empreendimento e, via de consequência, a obrigação de indenizar os lucros cessantes ao Recorrido.
Diante desse quadro, não há falar em seguimento do recurso, tão menos em violação ao artigo 927 do CC, que se inclui no capítulo desta decisão, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Da violação aos artigos 476 e 477 do Código Civil – Análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Neste prisma, verifica-se que a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, em especial quanto ao atraso na entrega da unidade imobiliária, o qual sustentam inexistente para, a partir de então, argumentar ofensa aos artigos 476 e 477 do CC, no sentido de que não estariam obrigadas a cumprir sua parte da avença quando a parte contrária também não o fez.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido o atraso na entrega do imóvel por culpa da recorrente. Assim consignou o acórdão:
(...)A Apelante alega que a demora na entrega do imóvel ocorreu por culpa exclusiva do Apelado que não efetuou o adimplemento do preço descrito na “Parte B”, cuja data de vencimento era 28/02/2013. Ao que se observa do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” celebrado entre as partes em 15/12/2012, a Apelante vendeu para o Apelado a unidade residencial no 562 do Condomínio Rio Jangada, pelo preço de R$ 113.862,86 (cento e treze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) Ao que se observa do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” celebrado entre as partes em 15/12/2012, a Apelante vendeu para o Apelado a unidade residencial no 562 do Condomínio Rio Jangada, pelo preço de R$ 113.862,86 (cento e treze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). No que se refere à obrigação descrita na “Parte A” do Quadro acima colacionado, não há questionamento da Apelante.
A controvérsia cinge-se à “Parte B” pois, segundo alega, o consumidor não efetuou a quitação no tempo e modo pactuado.
Nesse sentido, observa-se que o Apelado se comprometeu ao adimplemento de R$ 106.628,92 (cento e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) até 28/02/2013, mediante financiamento bancário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e/ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
No item “OBS 3”, do Quadro V do Instrumento Particular, as partes ajustaram o seguinte:
OBS 3: A “PARTE B” do preço constante deste item “II” supra, deverá ser liquidada pelo comprador até a data de vencimento constante do quadro respectivo, desde que o pagamento seja realizado por meio de recursos próprios. Em optando o comprador pelo pagamento da referida “PARTE B” por meio de financiamento bancário, deverá subscrever o contrato de financiamento respectivo junto ao agente financeiro indicado pela Vendedora no prazo de até trinta (30) dias, contados do momento em que dele for solicitado tal providência pela Vendedora, o que poderá ocorrer a qualquer momento, tendo como prazo limite o vencimento previsto no Item II supra. (destaquei)
(...)
3.5.2 – Optando o COMPRADOR pelo pagamento da PARTE B do preço através de financiamento imobiliário, caberá à VENDEDORA, somente, apresentar documentação relativa à sua constituição e ao imóvel, de acordo com critérios exigidos pelo agente financeiro e que a modalidade de financiamento comportar, sem que isso implique em responsabilidade da VENDEDORA pela obtenção do financiamento, renuncia ou novação de crédito. (destaquei)
3.6.1. – Reconhece expressamente o COMPRADOR que caso opte por obter financiamento diverso daquele indicado pela VENDEDORA, deverá aguardar a efetiva liberação do gravame hipotecário ou fiduciário eventualmente constituído, bem como, o efetivo registro da instituição e especificação do empreendimento (ato de individualização das matrículas), não obstando o cumprimento de qualquer outro obrigação contraída pelo COMPRADOR.
Feitos esses apontamentos, nota-se que o financiamento imobiliário do valor descrito na “PARTE B” do Contrato dependida de documentos da Apelante que demonstrassem o término da obra.
Nesse sentido, a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou o encerramento da construção antes da data de vencimento aprazada para o pagamento da “Parte B” (28/02/2013).
(grifei).
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão nesse ponto, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CULPA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. LEGALIDADE.PROPORCIONALIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ao analisar a demanda, o Tribunal local concluiu que a cláusula 9a efetivamente obrigava a recorrente a manter a confidencialidade sobre o contrato, o que não foi respeitado, tendo em vista ter restado comprovado nos autos a divulgação indevida do empreendimento por parte da recorrente.
2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito da violação à cláusula de confidencialidade, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
3. Outrossim, as instâncias ordinárias, com base nos elementos fático probatórios dos autos, expressamente asseveraram a culpa da recorrente pelo atraso na entrega da obra e a inexistência de fato apto a elidir sua culpa. Rever o entendimento do acórdão impugnado implicaria o reexame fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
4. A cláusula penal visa recompor a parte dos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento total ou parcial.
Representa um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização para o caso de descumprimento da obrigação. Precedentes.
5. Nesse contexto, em relação à legalidade da cláusula penal prevista contratualmente, cumpre salientar que foi aferida pelas instâncias ordinárias e considerada razoável diante do inadimplemento da obrigação. Dessa forma, modificar tal moldura fática, acerca da desproporcionalidade da referida cláusula penal, demandaria a interpretação da própria cláusula penal a fim de se aferir o seu alcance e o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, já debatido exaustivamente nas instâncias ordinárias, atividade sabidamente inviável na via estreita do apelo especial, a teor dos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1595386/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ofensa aos artigos 186 e 188 inciso I do CC – danos morais –Decisão em conformidade com o STJ Súmula 83.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega a impossibilidade de deferimento da pretensão por danos morais, tendo em vista que a jurisprudência do STJ entende que o atraso na entrega da unidade imobiliária configura mero aborrecimento, em especial no caso dos autos em que não haveria qualquer prova de ferimento à direito da personalidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) No que tange à indenização por danos morais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em princípio, o inadimplemento contratual não implica a ocorrência de dano de ordem subjetiva in re ipsa.(...)
Há que se consignar, todavia, o entendimento da Corte Superior no sentido de que o “atraso de mais de cinco anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual e denota circunstância excepcional suficiente a ensejar a reparação por danos morais” (AgInt no REsp 1795662/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020).
No caso concreto, o atraso na conclusão da obra foi de 3 anos, aproximadamente, já que com a utilização do período adicional de 180 dias o prazo se encerraria em 29/03/2015 e as chaves foram entregues em 20/04/2018.
Assim, considerando que o pleito indenizatório formulado pelo Recorrido (Robison) tem como base a demora do cumprimento obrigacional pela empresa Apelante (Rodobens) pelo período de 03 anos, deve ser mantida a sentença singular e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois ultrapassou o que pode ser tolerado sem gerar sofrimento ou abalo, e não pode ser considerado como mero aborrecimento.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária é fato que justifica o arbitramento da verba por danos morais, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ.
2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.
3. O valor da indenização não fora fixado em R$ 10.000,00, mas, sim, em R$ 3.000,00, não se mostrando desproporcional.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1830991/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'.DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior.
Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos.
3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior.
5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo aquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1792742/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 186 e 188 inciso I do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ..
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
3- Da restituição das taxas condominiais e violação ao artigo 926 do CPC - necessidade de identificação precisa dos dispositivos legais violados (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a parte recorrente afirme que há inúmeros precedentes deste Estado que reverberam a tese de que as taxas condominiais são devidas pelo adquirente do imóvel, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais.
Em suas razões recursais, a parte recorrente fez menção apenas ao artigo 926 do CPC objetivando a reversão do julgado que a condenou ao pagamento das taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves, cuja carga normativa é insuficiente para subsidiar a reforma da indigitada condenação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 996) e com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 83/284/07 STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça